Tribunal: TJSP
Processo: 0008326-87.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0008326-87.2017.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
ALEXSSANDRO PEREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008326-87.2017.8.26.0604/50000 -Voto no 33066
2
Voto:
33066
Embargos de Declaração:
0008326-87.2017.8.26.0604/50000
Comarca:
Sumaré
Vara:
1a Vara Criminal
Autos embargados:
0008326-87.2017.8.26.0604
Embargante:
Alexssandro Pereira da Silva
Embargada:
Colenda 14a Câmara Criminal
Vistos...
Alexssandro Pereira da Silva oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de fls. 501/511,
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso defensivo e deu
parcial provimento ao apelo ministerial para, afastada a aplicação do
artigo 33, § 4o, da Lei n 11.343/06, redimensionar a reprimenda de
Alexssandro Pereira da Silva para 6 (seis) anos de reclusão, em regime
fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa mínimos.
Alega omissão pela falta de apreciação
do pedido de nulidade diante da intempestividade da apresentação das
razões de apelação pelo Ministério Público. Acena, ainda, que o v.
Acórdão não considerou o processo de execução de pena do réu, onde
foram reconhecidos os requisitos objetivo e subjetivo para progressão de
regime (fls. 1/18).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008326-87.2017.8.26.0604/50000 -Voto no 33066
3
são conhecidos e parcialmente acolhidos.
Inicialmente, vale ressaltar que cabe à
Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub
judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das
partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para
efeito de prequestionamento.
O Acórdão deve oferecer fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada
relativamente à pretensão recursal, respeitando o princípio do tantum
devolutum quantum apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar
detalhadamente a todos os argumentos invocados, não apresenta
qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em função do pedido, e
não das razões lançadas pelas partes.
Nesse sentido:
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio
do
livre
convencimento
motivado,
segundo o qual o Magistrado tem liberdade para
decidir, dentro dos limites fixados na lei e na
Constituição, conforme o seu convencimento, não
estando o julgador obrigado a manifestar-se sobre
todas as teses deduzidas pelas partes, devendo,
contudo, expor os motivos e fundamentos que
justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl
no AgRg no HC no 154.407/SP, Rel. Min. Haroldo
Rodrigues, DJe 04.10.2010)
Assiste razão a d. Defesa, pela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008326-87.2017.8.26.0604/50000 -Voto no 33066
4
apreciação do pleito de nulidade pela alegação de intempestividade das
razões de apelação e, quanto à alegação, ainda que extemporâneas as
razões do Ministério Público, considerando a tempestividade na
interposição do apelo, reconhece-se ser apenas mera irregularidade, não
constituindo-se nulidade.
Quanto as questões relativas à execução
da pena, ressalte-se que os pleitos da d. Defesa estão adstritos ao Juízo
das Execuções Criminais.
No caso em testilha, o que se pretende,
na realidade, não é a solvibilidade de eventual deficiência, mas a
rediscussão de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando a
embargante a modificação da essência do v. Acórdão.
Os declaratórios, sabe-se bem, não se
prestam para reexaminar matéria já devidamente enfrentada pela
decisão embargada ou para prequestionar matéria infra e/ou
constitucional com a finalidade de permitir futuro recurso especial ou
extraordinário, porquanto só devam ser admitidos para que o juiz ou
tribunal emita um provimento integrativo-retificador, visando a
colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de contradições, a correção de
ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade.
Nessa direção:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art.
619 do Código de Processo Penal, são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008326-87.2017.8.26.0604/50000 -Voto no 33066
5
quando houver, na sentença ou no acórdão
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão', não sendo possível a interposição destes
para rediscutir questões anteriormente decididas,
hipótese caracterizada na espécie.(...)” (STJ, 6a
Turma, EDcl no AgRg no HC no 122.788/SP, Rel. Min.
Vasco Della Giustina, DJe 03.08.2011)
Ante
o
exposto
ACOLHO
PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração para suprir a
omissão apontada, nos termos acima mencionados, sem qualquer
repercussão no resultado do julgamento.